Tribunal: STF
Processo: HC 202726
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, no âmbito de inquérito policial, determinou a prisão preventiva do paciente, efetivada em 16 de dezembro de 2011, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), combinados com o artigo 40, inciso I (transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. As investigações deram origem a dois processos-crime.
    No processo nº 0013065-41.2011.4.03.6181, condenou-o a 16 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, no regime fechado, e 2.089 dias-multa, considerados os crimes mencionados, por duas vezes cada, em continuidade delitiva. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade. 
    A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região desproveu apelação. Determinou a execução antecipada da pena, aludindo ao decidido, pelo Supremo, no habeas corpus nº 126.292/SP. A Quarta Seção proveu parcialmente embargos infringentes, afastando a continuidade em relação à associação criminosa. Redimensionou a pena em 14 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão. 
    No processo nº 0013357-26.2011.4.03.6181, o Juízo condenou-o a 43 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão, no regime fechado, e 4.811 dias-multa, pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para esse fim, por seis vezes, em continuidade delitiva. Indeferiu o direito de recorrer livre.
    A Primeira Turma do Regional Federal desproveu apelação. A Quarta Seção deu provimento parcial a embargos infringentes, afastando a continuidade relacionada à associação criminosa. Readequou a pena em 35 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 557.585/SP, em 30 de março de 2020, deferiu ordem, para determinar ao Regional Federal, afastada a possibilidade de execução provisória da pena, que analisasse a persistência, ou não, dos motivos que ensejaram a prisão cautelar.
    O Juízo, em 5 de outubro de 2020, concluiu permanecerem os fundamentos que levaram à custódia preventiva – processo nº 0013065-41.2011.4.03.6181.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 655.270/SP.
    O impetrante sustenta constrangimento ilegal ante determinação do cumprimento antecipado da pena, em um dos processos, e da manutenção da prisão preventiva em outro. Reporta-se ao assentado, pelo Supremo, nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54. Afirma não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinha não alcançada a preclusão maior das condenações. Aponta o excesso de prazo da custódia. Tem como violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a garantia do direito de aguardar, livre, o trânsito em julgado das condenações. No mérito, busca a confirmação da providência e, sucessivamente, a observância de cautelares diversas.
    Vossa Excelência, em 28 de outubro de 2020, ao deixar de implementar a medida acauteladora no habeas corpus nº 182.820/SP, em favor do paciente, no qual versados idênticos causa de pedir e pedidos, assentou prejudicado o pedido de afastamento da execução provisória da pena, considerado o deferimento parcial de ordem no Superior Tribunal de Justiça. A Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 14 de dezembro de 2020, indeferiu a ordem, nos termos do voto de Vossa Excelência. Eis a síntese do acórdão: 
    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia de envolvimento com organização criminosa, a teor de conversas telefônicas e diligências de campo, tem-se o atendimento ao figurino legal. 
    PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
    Consulta, em 15 de junho de 2021, ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou pendentes o agravo interposto em face de decisão do Presidente que resultou na inadmissão do agravo em recurso especial nº 1.642.439/SP – processo-crime nº 0013065-41.2011.4.03.6181 – e o recurso especial nº 1.868.858/SP – processo-crime nº 0013357-26.2011.4.03.6181.
    2. Observado o exame da matéria de fundo quanto aos fundamentos da prisão cautelar, tem-se o prejuízo parcial da impetração. 
    No tocante ao excesso de prazo, o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da prisão preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo:
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […] 
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão, ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvado entendimento pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastá-la. Deixo para tornar efetiva a compreensão por ocasião do julgamento em Colegiado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator